Tribunal: STJ
Processo: 2135624-50.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200433 - SP(2025/0069721-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARMORARIA PEDRA JULIA LTDA
ADVOGADOS
: DOMINGOS GERALDO COSTA DIAS - SP162006
ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA - SP292966
AGRAVADO
: CK BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: CK DISTRIBUIDORA EIRELLI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: EDSON UBEDA - SP212011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DO
FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REDUÇÃO
DA
PORCENTAGEM
PENHORADA
EXIGE PREREEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
o recurso.
II. Razões de decidir
2. Inadmissível o conhecimento do recurso quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
3. Esta Corte Superior entende que "o objetivo primordial da execução é a
satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da
penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a
necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado
" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.667.194/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2020,
1/10/2020)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54863273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 729b35ed-733b-42e4-9f6b-be66a5f83c8b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 729b35ed-733b-42e4-9f6b-be66a5f83c8b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200433 - SP (2025/0069721-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARMORARIA PEDRA JULIA LTDA
ADVOGADOS
: DOMINGOS GERALDO COSTA DIAS - SP162006

ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA - SP292966
AGRAVADO
: CK
BRASIL
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA
-
MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: CK DISTRIBUIDORA EIRELLI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: EDSON UBEDA - SP212011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DO
FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REDUÇÃO
DA
PORCENTAGEM
PENHORADA
EXIGE PREREEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o
recurso.
II. Razões de decidir
2. Inadmissível o conhecimento do recurso quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
3. Esta Corte Superior entende que "o objetivo primordial da execução é a
satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da
penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a
"
necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.667.194/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2020,
1/10/2020)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA53733672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: 6271d34f-e82e-43a2-88fb-7f0d9c8899be

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 100-105) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do recurso especial (fls. 95-97).
Não foram opostos embargos de declaração.
Em suas razões, a parte alega que demonstrou documentalmente que o
percentual penhorado de 10% sobre o faturamento da empresa compromete a
continuidade das atividades empresariais.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 110).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 95-97):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 32):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de
monitória. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa
devedora. Demonstrado o esgotamento de meios para a satisfação do
débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se
a penhora de faturamento mensal da empresa, nos termos do
do
art. 866
CPC. Percentual, contudo, que deve ser reduzido a 10% (dez por cento),
de modo a não inviabilizar a atividade econômica da devedora ante a
falta de disposição em pagar espontaneamente a dívida. Recurso
provido em parte.
Não foram opostos embargos de declaração.
Em suas razões (fls.40-53), a parte recorrente aponta a violação do
do
art. 805,
CPC, pugnando pelo cancelamento da penhora ou a redução do percentual de
faturamento penhorado para 5% (cinco por cento).
Contrarrazões apresentadas (fls. 57-70).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pela empresa devedora, reduzindo o percentual dos faturamentos
mensais penhorados em desfavor da parte recorrente para 10% (dez por
cento). Veja-se:
Documento eletrônico VDA53733672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: 6271d34f-e82e-43a2-88fb-7f0d9c8899be

Pretende a parte agravante, em síntese, o afastamento da penhora de
seu faturamento ou a redução do percentual a 5% (cinco por cento). Na
hipótese, a agravante não satisfez o débito e tampouco indicou bens à
penhora e as pesquisas via Infojud (fls. 42 e 43), Renajud (fls. 44/55) e
Sisbajud (fls. 150 e 151) não resultaram em constrição de patrimônio e
ativos suficientes à satisfação do crédito. Sendo assim, diante da
frustração dos atos executivos intentados, o juízo singular, mediante
pedido da agravada, determinou a penhora de percentual do faturamento
mensal da agravante, providência que é expressamente autorizada pelo
inciso X do artigo 835 do Código de Processo Civil, in verbis:
A
Art. 835.
penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X -
percentual do faturamento de empresa devedora; (...) Ademais, de
acordo com o § 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, “é
prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses,
alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do
caso concreto”, bem como a penhora de percentual do faturamento da
devedora não exige a inexistência dos demais bens listados nos incisos
anteriores, mas apenas que se conclua, diante das particularidades do
caso concreto, que não há outra forma de constrição menos onerosa e
mais eficaz para a satisfação do crédito exequendo. Na hipótese, antes
da decretação da penhora de faturamento, a agravante não indicou meio
menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito
executado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 805, parágrafo
único, do Código de Processo Civil: “ao executado que alegar ser a
medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados.”. Por outro lado, razão lhe assiste quanto à
pretendida redução do percentual arbitrado, mostrando-se razoável, na
hipótese, até que seja analisado o impacto da penhora, conforme
determina o artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil, fixá-lo em 10%
(dez por cento) de seu faturamento mensal, a fim de que não se
impossibilite a continuidade da atividade empresarial.
Esta Corte Superior entende que "o objetivo primordial da execução é a
satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da
penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a
necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.667.194/PR,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
28/9/2020,
1/10/2020)
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.299.783/PR,
julgado em
DJe de
27/11/2023,
30/11/2023.
Nesse contexto, esgotados os meios disponíveis para localização de bens
passíveis de penhora, acertada a decisão do Tribunal
, não havendo
a quo
violação do
caput, do CPC, uma vez que, no caso concreto, a penhora
art. 805,
do faturamento da empresa devedora é o único meio eficaz para satisfazer a
execução, não havendo qualquer excepcionalidade que invoque a aplicação do
referido princípio.
O mesmo entendimento foi fixado no Tema Repetitivo n. 769 desta Corte:
I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a
penhora de faturamento foi afastada após a reforma do
pela
CPC/1973
Lei 11.382/2006;
II - No regime do
a penhora de faturamento, listada em
CPC/2015,
décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição
judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos
bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver
constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação;
finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá
Documento eletrônico VDA53733672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: 6271d34f-e82e-43a2-88fb-7f0d9c8899be

ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em
lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso
concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do
, justificando-a
CPC/2015)
por decisão devidamente fundamentada;
III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição
sobre dinheiro;
IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo
único, do
do
: a) autoridade judicial
CPC/2015; art. 620,
CPC/1973)
deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das
atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos
probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à
autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com
base em simples alegações genéricas do executado.
Por essa razão, o recurso especial não deve ser conhecido, em razão da
Súmula n. 83/STJ.
Por fim, no que diz respeito à redução do percentual penhorado, eventual
conclusão desta Corte Superior em sentido divergente ao das instâncias
ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na
via especial, nos termos da
pois o percentual adotado pelo
Súmula n. 7/STJ,
Tribunal de origem considerou a real situação financeira da empresa devedora:
"Por outro lado, razão lhe assiste quanto à pretendida redução do percentual
arbitrado, mostrando-se razoável, na hipótese, até que seja analisado o
impacto da penhora, conforme determina o artigo 866, §2o, do Código de
Processo Civil, fixá-lo em 10% (dez por cento) de seu faturamento mensal, a
fim de que não se impossibilite a continuidade da atividade empresarial" (fl. 33).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
".
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a agravante insiste, por meio de fundamentos já analisados,
na tese de violação do art. 805 do CPC, matéria essa que, conforme acima transcrito, foi
enfrentada de forma exauriente na decisão agravada, pelo não conhecimento da
irresignação em razão da incidência do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53733672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: 6271d34f-e82e-43a2-88fb-7f0d9c8899be

Documento eletrônico VDA53733672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: 6271d34f-e82e-43a2-88fb-7f0d9c8899be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.200.433 / SP
Número Registro: 2025/0069721-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027782820228260565
10047530520218260565
20240000703583
21356245020248260000
27782820228260565 2778282022826056510047530520218260565
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARMORARIA PEDRA JULIA LTDA
ADVOGADOS
: DOMINGOS GERALDO COSTA DIAS - SP162006
ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA - SP292966
RECORRIDO
: CK BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
MICROEMPRESA
OUTRO NOME : CK DISTRIBUIDORA EIRELLI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: EDSON UBEDA - SP212011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARMORARIA PEDRA JULIA LTDA
ADVOGADOS : DOMINGOS GERALDO COSTA DIAS - SP162006
ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA - SP292966
AGRAVADO
: CK BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54847700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 57402d67-3ff8-412e-8774-5c09f91aa03c

OUTRO
NOME
: CK DISTRIBUIDORA EIRELLI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: EDSON UBEDA - SP212011
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 57402d67-3ff8-412e-8774-5c09f91aa03c